Tribunal: STF
Processo: ARE 1330101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. ANUIDADES. INEXIGIBILIDADE. EMPRESA FILIAL LOCALIZADA NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO DA MATRIZ. INEXISTÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL DESTACADO.
    1. De acordo com o art. 1º, § 3º, da Lei nº 6.994/1982, as filiais de empresa localizadas na mesma jurisdição da matriz não se sujeitam à cobrança de anuidades pelo Conselho Regional. Precedentes do STJ.
    2. Como a Lei nº 12.514/2011 nada dispôs acerca dessa matéria, persiste a isenção prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 6.994/1982, não se podendo falar em revogação tácita desse dispositivo.
    3. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como se vê, a possibilidade de cobrança de anuidade das filiais localizadas na mesma unidade da federação da matriz foi prevista pelo § 4º do art. 1º do Decreto nº 88.147/1983 e está restrita ao caso das filiais que possuam capital social destacado. Em relação às filiais que não ostentem tal condição, incide a regra do § 3º do art. 1º da Lei nº 6.994/1982, cuja interpretação a contrario sensu conduz à conclusão de que as filiais instaladas em jurisdição do Conselho Regional da matriz não estão sujeitas à cobrança de anuidade. [...]
    Ressalta-se que a Lei nº 12.514/11, apesar de dispor sobre o fato gerador e estabelecer os valores cobrados pelos conselhos de fiscalização a título de anuidades, nada dispôs acerca da exigibilidade de anuidades de filiais sediadas na mesma unidade federativa do estabelecimento matriz, razão pela qual persiste a isenção garantida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 6.994/1982. Isto é, não houve revogação tácita nesse ponto, já que não há dispositivo conflitante.
    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora se saiba da existência da decisão proferida em 20/08/2015, pela sua Primeira Turma, no REsp nº 1.469.945/RS (citado pela parte ré em sua contestação), o que se visualiza na jurisprudência mais recente da referida Corte são precedentes no sentido de que a cobrança de anuidade de filiais estabelecidas na mesma juridição do Conselho da matriz somente é possível em relação às filiais que possuam capital social destacado: [...]
    Desse modo, à luz dos dispositivos legais acima transcritos e da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, considerando que as filiais autoras estão situadas na mesma área de atuação do Conselho de Fiscalização de sua matriz (Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná), tem-se que não é devido o pagamento das anuidades por elas, apenas pela matriz. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente